Tribunal: STF
Processo: HC 214940
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 1.961.046/PR, submetido à relatoria da Ministra LAURITA VAZ. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado ao cumprimento da pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime de contrabando (art. 334-A, §1º, I e V, do Código Penal). 



    A conduta foi assim descrita na inicial acusatória: 



    Em 05 de abril de 2019, por volta das 08h07min, na BR-277, Km 599, no município de Cascavel/PR, MOISÉS MARQUES BISPO LIMA, com vontade livre e consciente da ilicitude de sua conduta, adquiriu, recebeu e ocultou, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial, cigarros de procedência estrangeira, desacompanhados de documentação legal. 



    Segundo consta, na data, hora e local acima mencionados, equipe da Polícia Rodoviária Federal realizou a abordagem do veículo VW/CROSSFOX, placas EBF-7439, ocasião em que localizou mercadorias de origem estrangeira, correspondentes a 11.520 maços de cigarros, sem comprovação de sua regular internacionalização no país, de propriedade do condutor do veículo MOISÉS MARQUES BISPO LIMA. 



    Outrossim, os cigarros de procedência estrangeira, apreendidos na posse do acusado, foram avaliados pela Receita Federal do Brasil em R$ 57.600,00. 



    Já o valor dos impostos federais devidos por força da internalização dos cigarros (Imposto de Importação e Imposto sobre Produtos Industrializados) em solo pátrio totalizou o montante originário de R$ 37.440,00 (trinta e sete mil, quatrocentos e quarenta reais), segundo o Demonstrativo de Créditos Tributários Evadidos. 



    A materialidade delitiva e os indícios de autoria exsurgem do Boletim de Ocorrência Policial n. 1993629190405080701, do Termo de Retenção e Lacração de Mercadorias, do Auto de Infração e Apreensão de Mercadorias e do Demonstrativo de Créditos Tributários Evadidos. 



    A natureza e a grande quantidade de mercadorias apreendidas relevam a sua destinação comercial. 



    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou provimento ao apelo defensivo, nos termos da seguinte ementa: 



    DIREITO PENAL. CONTRABANDO DE CIGARROS. ART. 334-A DO CÓDIGO PENAL. JUSTA CAUSA. LAUDO MERCEOLÓGICO DESNECESSIDADE. PRINCÍPIOS DA OFENSIVIDADE E DA IRRELEVÂNCIA PENAL DO FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ATENUANTE DA CONFISSÃO E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTE INOMINADA. INCONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA Nº 231 DO STJ. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. TRANSPORTE. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. ISENÇÃO DE CUSTAS. 



    1. A conclusão do processo administrativo não é condição de procedibilidade para a deflagração do processo-crime pela prática de delitos dos artigos 334 e 334-A do Código Penal, tampouco a constituição definitiva do crédito tributário é pressuposto ou condição objetiva de punibilidade.



    2. A Receita Federal do Brasil é órgão responsável pelo controle e repressão do ingresso irregular de mercadorias estrangeiras no território brasileiro, possuindo seus agentes aptidão técnica para diagnosticar se as mercadorias apreendidas são efetivamente de origem estrangeira e instrumentos hábeis para mensurar o seu valor.



    3. O Princípio da Ofensividade/Lesividade somente é aplicável nas situações em que as condutas praticadas pelo agente não afetarem bens jurídicos de terceiros, casos em que estará afastada a incidência da lei penal.



    4. Não pode ser considerada inofensiva a conduta que lesa o erário, a economia e a saúde, porquanto atinge relevantes bens jurídicos tutelados pelo tipo penal, razão pela qual, como reprovação e prevenção, deve ser aplicada a lei penal.



    5. Para a aplicação do Princípio da Insignificância Imprópria, também chamado de Princípio da Irrelevância Penal do Fato, há que ficar demonstrado que a aplicação da pena se afigura totalmente desnecessária, devendo, para tanto, serem considerados indicadores, tais como: ausência de antecedentes criminais, reparação do dano ou devolução do objeto e reconhecimento da culpa.



    6. Levando em conta que o Princípio da Insignificância Imprópria afasta a culpabilidade, a presença dos seus elementos integrantes (imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e possibilidade e exigibilidade de conduta diversa) impossibilita a aplicação do referido preceito.



    7. Considerando o bem jurídico tutelado no crime de contrabando, reputa-se reprovável a conduta praticada pelo agente, o que torna necessária a aplicação de reprimenda e impede a adoção do Princípio da Irrelevância Penal do Fato.



    8. Não há preponderância entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea quando for caso de única reincidência.



    9. Conforme já consolidado por este Tribunal, é de ser afastada a alegação de inconstitucionalidade de Súmulas, considerando que não se trata de leis ou atos normativos, e sim de decisões reiteradas proferidas pelos Tribunais.



    10. A alegação consubstanciada na baixa instrução e vulnerabilidade social não possui o condão de ensejar a aplicação da atenuante inominada do art. 66 do CP, visto que as dificuldades econômicas não podem servir de justificativa para a prática de crimes.



    11. A prestação pecuniária é medida substitutiva que mantém caráter punitivo - inerente a qualquer pena, pois trata-se de ônus da condenação -, não devendo seu valor ser mitigado ou negligenciado, a fim de que configure sanção efetiva em razão da prática de conduta penalmente reprovável.



    12. O exame do pedido de isenção de custas processuais não guarda ensejo nesta quadra, cabendo ao Juízo da Execução Penal analisar a situação econômica do réu e decidir sobre a pretensão. 



    Buscando o redimensionamento da pena, a defesa interpôs Recurso Especial, ao qual a Ministra Relatora negou provimento, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. CONTRABANDO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. NEGATIVAÇÃO. PRÁTICA DELITIVA. RÉU EM CUMPRIMENTO DE PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BIS IN IDEM. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O fato de que o Agravante estava em cumprimento de pena quando cometeu o delito, é circunstância que demonstra um maior grau de reprovabilidade da conduta e autoriza a negativação da culpabilidade.



    2. A alegação de que haveria bis in idem nos fundamentos utilizados para negativar a culpabilidade e os antecedentes, não foi objeto de debate no acórdão recorrido, sem que houvesse a oposição de embargos de declaração. Sendo assim, o tema carece do necessário prequestionamento, nos termos da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal.



    3. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a Defensoria Pública da União reitera a existência de ilegalidade na dosimetria da pena. Enfatiza que não há qualquer fundamentação concreta a motivar a exasperação da pena-base no tocante à culpabilidade, sendo imperioso que se proceda o redimensionamento da pena aplicada para reduzi-la proporcionalmente. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, de modo a decotar o aumento da pena-base pela circunstância judicial da culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal.



    É o relatório. Decido. 



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (cf. HC 136.495, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 105.802, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/12/2012; HC 94.125, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 6/2/2009; HC 102.966 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/3/2012; HC 110390, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012). 



    A respeito da pena-base aplicada ao paciente, consignou o Juízo de primeiro grau: 



    Na fixação da pena-base, parto do mínimo legal de 2 (dois) anos de reclusão: 



    a) quanto à culpabilidade, entendo que o grau de reprovabilidade e o dolo devem ser valorados acima da média, uma vez que o réu encontrava- se respondendo ao processo de execução penal n. 5002746- 82.2016.4.04.7002/PR, na 4ª Vara Federal de Foz do Iguaçu (PR), denotando maior audácia e descaso com o fato de estar cumprindo pena pela prática de infração penal idêntica (contrabando de cigarros), por três vezes, o que não o impediu de continuar delinquindo;



    b) o réu possui maus antecedentes; a certidão do evento 35 (CERTANTCRIM2) indica que o réu ostenta condenação definitiva pela prática do crime previsto no artigo 334, § 1º, alínea 'b', do Código Penal, c/c o artigo 3º do Decreto-Lei n. 399/1968, praticado em data anterior ao fato objeto deste processo (ação penal n. 5000469-30.2015.4.04.7002/PR e execução penal n. 5002746- 82.2016.4.04.7002/PR da 4ª Vara Federal de Foz do Iguaçu/PR). Uma vez que há múltiplas condenações caracterizadoras da reincidência, utilizo-me da ocorrência citada nesta primeira fase de dosimetria da pena. 



    As condenações definitivas proferidas na ação penal n. 0001230- 86.2013.4.03.6116/SP da 1ª Vara Federal de Assis (SP) e na ação penal n. 5011397-11.2013.4.04.7002/PR da 3ª Vara Federal de Foz do Iguaçu (PR), ambas também cumpridas no bojo da execução penal n. 5002746- 82.2016.4.04.7002/PR da 4ª Vara Federal de Foz do Iguaçu(PR), serão consideradas para fins de reincidência, evitando-se, dessa forma, o bis in idem. 



    [...]



    Assim, à vista da existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e maus antecedentes), fixo a pena-base em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão. 



    De se ver que a pena-base foi adequadamente fixada com fundamento no art. 59 do Código penal, porque considerados desfavoráveis ao paciente os vetores judiciais atinentes à culpabilidade e aos antecedentes. 



    Ao contrário do alegado, as instâncias ordinárias apresentaram nuances que extrapolam a elementar do tipo penal em questão, sobretudo porque, conforme destacado pelo STJ, o Recorrente estava em cumprimento de pena quando cometeu o delito, circunstância que demonstra um maior grau de reprovabilidade da conduta e autoriza a negativação da culpabilidade. 



    Desse modo, a instância antecedente, ao declinar quadro relativamente desfavorável ao paciente, atendeu adequadamente aos requisitos de legalidade. Ainda, não se presta o habeas corpus ao reexame do conjunto fático-probatório que levou à fixação das penas (HC 118.079-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 18/3/2014). 



    Em suma, a fixação da pena-base em 2 anos e 9 meses, ante a variação de 2 a 5 anos da pena em abstrato, foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente